Tribunal: TJES
Processo: 0008692-24.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008692-24.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA FDV

APELADO: PEDRO HENRIQUE PINHEIRO BOYD

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação da parte ré em ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a juridicidade da sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de validade (citação) sem a prévia intimação da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação é pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da relação processual.

4. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) prescinde da intimação pessoal da parte, exigência restrita às hipóteses de negligência e abandono da causa (art. 485, II e III, do CPC).

5. Diante da inércia do Apelante em se manifestar após ser intimado sobre mandado não cumprido em razão da não localização da parte ré, a extinção terminativa é medida que se impõe, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, procedimento obrigatório apenas nos casos de abandono da causa ou negligência (art. 485, II e III, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2º, and 485, IV, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.966.499/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.509.749/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.10.2019; TJES – Apelação Cível nº 5002871-50.2023.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Relator: Alexandre Puppim, 15.09.2025; TJES – Apelação Cível nº 5014884-34.2022.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, 28.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008692-24.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA FDV

ADVOGADO : RAFAEL DALVI ALVES E

DAVI AMARAL HIBNER

RECORRIDO : PEDRO HENRIQUE PINHEIRO BOYD

MAGISTRADA : FERNANDA CORREA MARTINS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de validade da relação processual.

A ação de origem trata-se de ação de cobrança ajuizada pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA FDV
em face de
PEDRO HENRIQUE PINHEIRO BOYD
.

Foram expedidos sucessivos mandados e cartas de citação em diversos endereços fornecidos pela Requerente, os quais retornaram sem cumprimento, conforme as certidões negativas e avisos de recebimento devolvidos (IDs 18017306, 18017315, 18017319 e 18017324).

Devidamente intimada para se manifestar sobre a última certidão negativa e fornecer novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias (ID 18017325), a instituição Requerente/Apelante quedou-se inerte.

Diante da ausência de providências para a triangularização da relação processual, sobreveio a r. sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Não obstante as razões recursais, não merece reparo a sentença terminativa.

Como se sabe, a citação válida constitui pressuposto de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto do art. 239 do Código de Processo Civil:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Isso porque, sem a convocação formal do réu para integrar a lide, não se aperfeiçoa a relação jurídica processual, impedindo que o Estado-Juiz exerça sua função jurisdicional de forma plena e válida.

Ainda, nos termos do §2º do art. 240 do CPC, incumbe à parte autora promover a citação do réu.

No caso em exame, a ação foi protocolada em abril de 2017. Desde então, foram envidados inúmeros esforços, inclusive com a intervenção do Juízo por meio de consultas aos sistemas auxiliares (Bacenjud, Infojud, Renajud e SIEL), todas sem êxito na localização de paradeiro do Requerido que permitisse o prosseguimento do feito.

Ante a devolução do último mandado citatório sem cumprimento, devido à impossibilidade de localizar o Apelado no endereço informado (ID 18017324), a Apelante foi intimada para se manifestar nos autos (ID 18017325), mas
quedou-se inerte
.

Embora a Apelante sustente que a hipótese, quando muito, seria de abandono da causa (art. 485, III, do CPC) — o que exigiria sua prévia intimação pessoal — a linha de raciocínio correta para o caso de ausência de citação prolongada é a da falta de pressuposto essencial ao desenvolvimento do processo, capitulada no art. 485, inciso IV, do CPC.

Diante da impossibilidade de triangularização da relação processual por inércia ou incapacidade da parte autora em fornecer endereço válido, a extinção deve ocorrer
independentemente de intimação pessoal
, uma vez que o vício não reside na vontade de abandonar, mas na própria ausência de elemento estruturante da validade processual.

São esses os termos do §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte somente nas hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes (inciso II) e de abandono (inciso III).

É a jurisprudência assente do c. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.966.499/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
" (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp n. 1.509.749/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ausência de citação válida da parte executada configura vício que impede a constituição da relação jurídico-processual, atraindo a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
. 2.
O §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora, aplica-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III (paralisação do processo e abandono da causa), não incidindo quando a extinção decorre de ausência de pressuposto processual. 3. Inexistindo impulso processual pelo exequente para viabilizar a citação, mantém-se a extinção do feito
. 4. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Apelação Cível nº 5002871-50.2023.8.08.0021; 1ª Câmara Cível; Relator: Alexandre Puppim; 15.09.2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRESCINDIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu, após a parte autora, intimada a se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, ter permanecido inerte.

2. A parte apelante alega a ocorrência de
error in procedendo
, defendendo que a extinção foi prematura por não terem sido esgotados todos os meios para a localização do réu, como a citação por edital, e requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação (art. 485, IV, do CPC), pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, demanda a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), como a falta de citação, não se confunde com a hipótese de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

5. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a extinção do feito com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte autora, providência exigível apenas na hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal.

6. No caso concreto, a parte autora, embora devidamente intimada pelo Diário da Justiça para promover o andamento do feito e indicar meios para a efetivação da citação, não se desincumbiu de seu ônus processual, o que caracteriza a ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do feito, independentemente de intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, notadamente a falta de citação (art. 485, IV, do CPC), não se confunde com o abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e, portanto, prescinde da prévia intimação pessoal da parte autora prevista no § 1º do mesmo artigo, por não se tratar de extinção por inércia ou desídia."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 485, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.

(TJES – Apelação Cível nº 5014884-34.2022.8.08.0048; 1ª Câmara Cível; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; 28.08.2025)

Ademais, diferentemente do que alega a Apelante, não se vislumbra "decisão surpresa", pois o ônus de promover a citação recai sobre a parte autora desde o ajuizamento. A sucessão de diligências negativas e o tempo de tramitação sem o aperfeiçoamento da lide tornam a extinção uma consequência lógica do descumprimento do dever processual de impulsionamento efetivo.

Portanto, diante do exaurimento das tentativas de localização e do silêncio da Apelante para se manifestar, correta a sentença terminativa fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 05.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.